Tribunal: TJDFT
Processo: 0033419-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA APARELHADAS POR CRÉDITOS DERIVADOS DE ICMS E DE TRIBUTOS APURADOS PELO “SIMPLES CANDANGO”. EXECUTADA. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE REPUTADA PREJUDICADA NA ORIGEM. EXECUTIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO PROCESSUAL DO EXEQUENTE (CPC, ART. 485, III). RECONHECIMENTO. APELO DA EXECUTADA. OBJETO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. APELO DO EXEQUENTE. AFASTAMENTO DO ABANDONO PROCESSUAL E REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. PRAZO QUINQUENAL (CTN, ART. 174). AFERIÇÃO EM RELAÇÃO À PARTE DOS CRÉDITOS DEMANDADOS. DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 487, II, E 488). CRÉDITOS SOBEJANTES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DESPACHO. ATO JUDICIAL. APERFEIÇOAMENTO. INTERRUPÇÃO (CTN, ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I). DEMORA NA CITAÇÃO. FATO ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PUBLICA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO RELATIVA AO AFASTAMENTO DO ABANDONO PROCESSUAL. CRISE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. PARALISIA POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPULSO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AFERIÇÃO. DECURSO DO PRAZO. INÉRCIA PATENTEADA. VÍCIO PROCESSUAL INEXISTENTE. EXTINÇÃO. LEGALIDADE. DILIGÊNCIAS CONSUMADAS. DESÍDIA QUALIFICADA. ABANDONO. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO. LEGALIDADE. INÉRCIA DA PARTE QUALIFICADA. APELO DA EXECUTADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREPARO. AUSÊNCIA. EXECUTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. PEDIDO FORMULADO NO APELO. DEFERIMENTO COM EFEITO EX NUNC. APELO DO EXEQUENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser postulada e deferida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, sua concessão não tem efeitos retroativos, eximindo a parte da exigibilidade dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o beneplácito, resguardados os ônus eventualmente já impostos, derivando que, acolhido o pedido deduzido no apelo e concedida a benesse diante da comprovação, pela postulante da salvaguarda, que não usufrui de condições de suportar os elementos processuais, podendo ser legitimamente agraciada com o benefício, o recurso que aviara resta isentado de preparo, não irradiando essa resolução a elisão dos encargos que anteriormente lhe foram, eventualmente, debitados (CPC, arts. 98, §3o, e 1.072, inciso III).

2. Aviado executivo fiscal devidamente aparelhado sob a égide da inovação legislativa que agregara ao despacho que admite a pretensão e determina a citação o poder de interromper a prescrição, a constatação de que o despacho positivo que ordenara a citação fora proferido, ao menos quanto à parte do crédito exequendo, antes do implemento do quinquênio legalmente assinado (CTN, art. 174, parágrafo único, inciso I), cujo termo inicial é a data da constituição definitiva da obrigação tributária, o fato processual irradia seu efeito, determinando a interrupção do interregno prescricional, obstando o reconhecimento da prescrição em relação às obrigações tributárias cuja cobrança fora deflagrada por executivo manejado antes do aperfeiçoamento de aludido interregno.

3. Aviado e recebido o executivo fiscal antes do implemento do quinquênio prescricional legalmente assinalado (CTN, art. 174), a demora na consumação da citação por fato impassível de ser atribuído à Fazenda Pública, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido, obsta a afirmação da prescrição, devendo o retardamento ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106).

4. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta, o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria da parte obrigada, diante da implementação de marco interruptivo do fluxo prescricional consistente na citação pessoal da executada e da não inércia do credor, que, formulando a pretensão, cuidara de ensejar o aperfeiçoamento da relação processual e deflagração da lide, alcançando êxito ao funcionamento do processo.

5. A prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), funcionando, pois, como instrumento de pacificação social e estabilização das relações obrigacionais, evitando que se eternizem em descompasso com o princípio da segurança jurídica, e, assim, ponderada a gênese e a destinação da prescrição, emergindo da legislação que a fluição do prazo prescricional de natureza intercorrente demanda a suspensão do curso do executivo, a ausência de decisão judicial nesse sentido obsta o início da fluição do prazo correlato e, por conseguinte, sua consumação.

6. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte autora seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-la, resultando da sua inércia, após a realização dessas medidas, a qualificação da desídia processual, legitimando, então, a extinção do processo (CPC, art. 485, inciso III).

7. A observância dos pressupostos estabelecidos pelo legislador processual como indispensáveis à qualificação do abandono, notadamente a paralisação do fluxo processual por mais de um trintídio e a prévia intimação pessoal da parte inerte, derivando do objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito material e pacificação dos conflitos sociais, enseja a manutenção do provimento que coloca termo à relação processual por ter restado materializado o abandono na forma estabelecida como apta a legitimar essa resolução, porquanto não pode ficar paralisada à mercê da iniciativa da parte (CPC, art. 485, inciso III, e §1o).

8. Seguindo a realidade instrumental inerente ao processo judicial eletrônico, novo paradigma instrumental que pauta o trânsito processual, a intimação eletrônica realizada de acordo com o preceituado no art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, inclusive aquela destinada à Fazenda Pública, é considerada pessoal para os fins processuais, suprindo a necessidade de endereçamento de mandado à parte e da publicação do ato no Diário de Justiça eletrônico, se já intimado seu patrono, afigurando-se a intimação via sistema suficiente, pois, para irradiar a presunção de cientificação da parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.

9. Apelação do Distrito Federal conhecida e desprovida. Apelação da executada conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.